Tribunal: STF
Processo: AI 518863
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE
ALTURA MÍNIMA PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI FORMAL RESTRITIVA DE DIREITO.
FIXAÇÃO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.
        Concurso público para o cargo
de policial militar do Distrito Federal. Altura mínima.
Impossibilidade de sua inserção em edital de concurso. Norma
restritiva de direito que somente na lei tem sua via adequada.
        Agravo regimental a que se nega provimento.